Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019094-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019094-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO NÃO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONFISSÃO DO REEDUCANDO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É dispensável nova oitiva do reeducando antes da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave quando previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, notadamente quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A confissão do recuperando em procedimento administrativo disciplinar no qual o contraditório e a ampla defesa foram preservados é suficiente para a comprovação e reconhecimento da falta grave

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019094-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0009972-45.2018.8.11.0013, que alterou a data-base para obtenção do benefício de progressão de regime e decretou o perdimento de 10% dos dias remidos, devido ao reconhecimento da prática de falta de natureza grave no curso da execução penal (
cf. Id. n.º 179090665
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que, levando-se em conta a “
fragilidade das provas coletadas
”, o não reconhecimento da falta grave imputada é medida que se impõe
(
cf. Id. n.º 179090666
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 179090668)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 179090670
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 181123157).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019094-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando,
ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS
, cumpre pena unificada de 78 (setenta e oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em virtude de condenações pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, dano qualificado, homicídio qualificado, furto, latrocínio, corrupção de menores, entre outros.

Devido à prática de falta de natureza grave no interior da unidade prisional, cometida em
01 de fevereiro de 2023
, foi instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar em face do recuperando (cf. Id. n.º 179090688 – pág. 193-204), no qual restou consignado o seguinte:

“[...] PARECER

O Conselho Disciplinar da Penitenciária Major PM Eldo de Sá Correia, devidamente designado pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, em atendimento ao art. 17,

§ 7º, do Decreto n. 1899, de 26 de agosto de 2013, nestes autos, vem apresentar seu parecer ao presente Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria 010/2022/PRRMESC, de 05 de abril de 2023, face à análise das provas produzidas.

DOS FATOS

Considerando o Comunicado Interno n. 081/2023/PRRMESC narrando que na data de 01.02.2023 o
Recuperando André Aparecido dos Santos, que atuava como cabeleireiro no Raio Evangélico, desferiu golpes de tesoura no também Recuperando Lucas Almeida da Silva
.

Os fatos acima narrados ensejaram a instituição da Portaria n. 012/2023, com a consequente instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos conforme portaria anexa.

[...]

CONCLUSÃO

Assim, com fulcro no que dispõe o Decreto n. 1.899 de 26 de agosto de 2013 e de tudo o mais que os autos constam, e, aqui, em consonância com as provas carreadas nos autos, o Conselho Disciplinar conclui: que houve ato de indisciplina por parte do Recuperando André Aparecido dos Santos, cometendo falta de natureza grave, prevista no art. 12, do Decreto n. 1.899/2013, combinado com o art. 50, I, VI, da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

[...]”.

O procedimento administrativo foi instruído com o termo de declaração do recuperando agredido (cf. Id. n.º 179090688 – pág. 199) e com a mídia atinente à oitiva do recorrente, durante a qual
ele admite ter se desentendido com LUCAS ALMEIDA DA SILVA, circunstância que acabou culminando nas agressões descritas anteriormente
.

Neste ponto, oportuno ressaltar que é dispensável nova oitiva do reeducando antes da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave quando
previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar no qual tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa
, como no presente caso.

Nesse sentido:

“A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017)
”. (AgRg no HC 584.841/SC, j. 30/06/2020)

Diferentemente do alegado pela defesa, embora não conste nos autos exame de corpo de delito e/ou depoimentos de agentes penitenciários que testemunharam os fatos,
não há dúvidas de que a autoria da infração disciplinar recai sobre o recorrente
.

Como dito,
ele mesmo confessou –
em procedimento administrativo disciplinar no qual o contraditório e a ampla defesa foram assegurados
-, ter agredido o outro recuperando e ocasionado as lesões corporais descritas nos autos
, representando a sua confissão, neste contexto,
prova suficiente para o reconhecimento da falta grave
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023